Tribunal: STF
Processo: ARE 1512990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO NA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DO RÉU QUE NÃO SE ENQUADRA NO ART. 25 DO CP – PROVAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA – REPARAÇÃO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CPP) – CABIMENTO – EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Não se insere no contexto da legítima defesa (art. 25 do CP), quando o agente é quem inicia as agressões físicas contra a companheira, sequer se utilizando de meios moderados para repelir eventual agressão da vítima;



    2. Nos crimes que ocorrem no contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima ganha especial relevância, principalmente quando convergente com os demais instrumentos de prova;



    3. Em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1675874/MS), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da desnecessidade de fixação da quantia, para os crimes envolvendo violência doméstica, bastando o pleito na denúncia para que o Magistrado possa aplicar a reparação mínima à vítima, descrita no art. 387, IV, do CPP;



     4. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime está amplamente demonstrada a partir dos documentos do inquérito policial, em especial os termos nele contidos; dos depoimentos oriundos de prova testemunhal produzida em juízo, bem como, o harmonioso e concatenado relato da vítima, prestado na fase judicial. Sobre este último vetor de cognição, colaciono o que reverberou da sentença:



    “(...) Com efeito, a vítima ERIVALDINA ALVES DE OLIVEIRA afirmou, perante este Juízo, que estava sozinha em casa, à noite, quando o acusado desferiu-lhe três tapas no rosto. Narrou que saiu correndo e o acusado a perseguiu. Asseverou que nunca agrediu o acusado. Informou que não ficou lesionada, conforme termo juntado à p. 258-260 e arquivo audiovisual gravado no SCPv (...)“ (p. 279) (Destacado)



    Impende destacar que a contravenção penal de vias de fato, por definição, consiste em agressões praticadas contra outrem, de forma humilhante, provocativa e desde que não resulte em lesão corporal, como por exemplo, dar tapas, puxar os cabelos e chutar a vítima, fatos estes descritos de forma uníssona e firme.



    Como se vê, diante das provas que foram produzidas ao decorrer da instrução, entendo que deve ser afastada a tese de legítima defesa, pois não restou demonstrado que a vítima ERIVALDINA ALVES DE OLIVEIRA tenha iniciado as agressões. Muito pelo contrário. Restou comprovado que o réu cuspiu no rosto da vítima e desferiu três tapas no rosto desta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente